Tribunal: TJMT
Processo: 1000350-07.2021.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA –DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, NÃO AUTORIZANDO A INSCRIÇÃO DO AGRAVANTE NO CONCURSO INTERNO DA POLÍCIA MILITAR – CONCURSO PARA PROMOÇÃO POR MÉRITO INTELECTUAL – EXIGÊNCIA DE POSSUIR ESTABILIDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO - PREVISÃO DO EDITAL DECORRENTE DE LEI - ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVANTE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000350-07.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Concurso]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), PAULINO ALEXANDRE VIEIRA CARNEIRO - CPF: 737.384.331-04 (AGRAVANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2021